Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALTERAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. ABSTENÇÃO DO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. CAUSA MADURA.
1. Como preveem os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, e como contribuinte “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
2. O possuidor, na condição de contribuinte do IPTU/TLP, possui o ônus de promover os ajustes no Cadastro Imobiliário Fiscal para fins de adequação da incidência e base de cálculo do IPTU/TLP gerado pela posse.
3. Devem fornecer os dados relativos às alterações efetuadas no imóvel, na seguinte ordem: I - o proprietário, promitente comprador ou seus representantes legais; II – condôminos, quando as unidades não constituam propriedades autônomas; III - o inventariante, síndico, liquidante ou sucessor do proprietário; IV – o possuidor do imóvel a qualquer título (art. 6o, §1o, Decreto Distrital n. 28.445/07).
4. No caso em comento, abstendo-se o proprietário de fornecer as informações necessárias para a atualização do cadastro fiscal, incumbe ao possuidor do imóvel a obrigação acessória.
5. Recurso conhecido e provido.